Tribunal: TJSP
Processo: 1083315-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
r no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *
(TJSP; Apelação Cível 1083315-36.2019.8.26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Lopes; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos

Relator(a):

Carlos Alberto Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Autorização imprescindível somente quando a entidade associativa visa proteção de interesses exclusivos dos seus filiados – Inteligência do artigo 2o-A da Lei no 9.494/97 – Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo –

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Autorização imprescindível somente quando a entidade associativa visa proteção de interesses exclusivos dos seus filiados – Inteligência do artigo 2o-A da Lei no 9.494/97 – Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Legitimidade ativa configurada – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta após o prazo quinquenal – Existência de cautelar de protesto interruptivo do lapso prescricional – Legitimidade ativa do parquet para o ajuizamento da mencionada medida cautelar – Inteligência da alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no 75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do Consumidor – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083315-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMEU
COSTA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A
.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
* CADERNETA DE POUPANÇA
EXTINÇÃO COM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO

Desnecessidade
da
comprovação da associação do poupador ao IDEC

Autorização imprescindível somente quando a entidade
associativa visa proteção de interesses exclusivos dos seus
filiados
Inteligência do artigo 2o-A da Lei no 9.494/97

Matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede
de recurso repetitivo
Legitimidade ativa configurada

Inocorrência da prescrição Aplicação da Súmula no 150 do
Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça
Ação proposta após o prazo
quinquenal Existência de cautelar de protesto interruptivo do
lapso prescricional
Legitimidade ativa do parquet para o
ajuizamento da mencionada medida cautelar Inteligência da
alínea 'c', do inciso VII, do artigo 6o da Lei Complementar no
75/1993 c.c. os artigos 82 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor Recurso provido *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 146/151,
com fundamento no inciso II, do artigo 487
do
Código
de
Processo
Civil,
cujo
relatório se adota.
Apela o credor, com o objetivo
de reformar o julgado, alegando: a é de
todo desnecessária a sua filiação ao IDEC,
tal
como
pacificado
pelo
Superior
Tribunal de Justiça; b
a prescrição não
restou caracterizada.
O recurso foi regularmente
processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Inicialmente, o poupador não
precisava comprovar sua associação ao
IDEC para promover a execução individual,
tampouco
conceder
autorização
ao
aludido instituto para a propositura da
ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.1
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Se tal não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para
executar
tal
título,
restou
pacificada, no julgamento do Recurso
Especial no 1.391.198/RS, conforme se
depreende do seguinte julgado:
“Os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
1 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
de Brasília/DF”.
2
Com relação à prescrição, a
Súmula
no
150
do
Supremo
Tribunal
Federal prevê:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte com o
julgamento do Recurso Especial no 1.273.643/PR, em sede de recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
2 STJ. REsp. no 1.391.198/RS.
2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação Civil Pública' .”. 3 (grifamos)
A despeito de a r. sentença
proferida
na
demanda
coletiva
ter
transitado em julgado aos 27 de outubro
de 2009, é certo que o prazo prescricional
restou interrompido aos 26 de setembro de
2014, através do ajuizamento da ação de
protesto
n°
2014.01.1.148561-3,
pelo
Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios. Como se sabe, compete ao Ministério Público a proteção dos
interesses individuais indisponíveis, difusos
e coletivos, nos precisos moldes da alínea
“c”, do inciso VII, do artigo 6o da Lei
Complementar no 75/1993.
Ademais, o artigo 82 do Código
de Defesa do Consumidor considera o
Ministério Público legitimado concorrente
3 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
para a defesa coletiva dos interesses e
direitos dos consumidores, sendo que o
subsequente artigo 83 estabelece:
“Art. 83. Para a defesa dos direitos e
interesses protegidos por este código são admissíveis
todas as espécies de ações capazes de propiciar sua
adequada e efetiva tutela ”. (grifamos)
Dessa forma, o parquet possui
legitimidade para o ajuizamento da medida
cautelar de protesto interruptivo do
prazo prescricional, que, aliás, visa à
garantia
dos
direitos
dos
diversos
poupadores
lesados pela conduta do
Banco do Brasil S/A.
Acerca
da
matéria,
já
se
pronunciou a jurisprudência:
“O interesse pela atuação objetiva da
ordem jurídica, que anima e caracteriza a intervenção
ativa do Ministério Público em ações dessa natureza,
fundamenta a competência que lhe foi atribuída pela lei
ordinária para a propositura de ações coletivas.
Cortar a possibilidade de sua atuação na
fase em que vive a nossa sociedade, será cercear o
normal desenvolvimento
dessa tendência de defesa de
interesses metaindividuais
e impedir, através da negativa
de acesso à Justiça, o reiterado objetivo das modernas
leis elaboradas no país”.4 (grifamos)
Assim, não restou configurada
a prescrição, eis que a presente execução
individual foi ajuizada dentro do prazo
4 STJ. REsp. no 440.617/SP. 4a Turma. Des. Rel. Ruy Rosado De Aguiar. J. 22.10.2002.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível – no 1083315-36.2019.8.26.0100 – São Paulo – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
quinquenal
(26/08/2019),
contado
a
partir do protesto interruptivo.
Desse
modo,
a
extinção
do
processo ocorreu de forma equivocada,
eis que se encontram presentes todas as
condições, bem como todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para os fins de
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator